Tribunal: TJES
Processo: 5008550-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008550-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO MORONARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008550-24.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO MORONARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega o Autor compra de celular em plataforma de marketplace requerido. Sustenta que além de não realizar a entrega do produto, a ré também não restituiu o valor pago pelo autor, e mesmo após reclamações e tentativas de resolução do conflito administrativamente, nada foi resolvido. Pede, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos consistem: (i) na ausência de reponsabilidade da Requerida pelas transações efetuadas visto efetuar somente como plataforma facilitadora de pagamento; (ii) na avaliação dos requisitos necessários a percepção de danos materiais e morais.

III. PRELIMINARES

4. De início, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, não vejo como prosperar. Verifica-se que o produto foi comercializado pela plataforma da recorrente, integrando, portanto, à cadeia de fornecimento do produto, auferindo lucro sobre a transação, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.

5. Ademais, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. Nos termos da responsabilidade objetiva consagrada pelo CDC, a falha na prestação do serviço pela não entrega do produto está configurada, frustrando a legítima expectativa do autor de receber a mercadoria em sua residência. Assim, é garantido ao consumidor o direito à restituição do valor pago, conforme o art. 35, inciso III, do CDC.

8. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o produto adquirido pelo consumidor não lhe foi entregue, sendo inequívoca a responsabilidade do Recorrido quanto à falha em questão, eis que integrante da cadeira de consumo responsável pela comercialização do produto, tratando-se de transação realizada em
marketplace
, razão pela qual pertinente a reparação material comandada
in casu
.

9. No que se refere aos danos morais, não se olvidar que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido, administrativamente, para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, sem qualquer êxito. Por tudo isso, tenho que merece o Recorrente a adequada compensação.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)